Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA ESPECIAL - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. In casu, narra o autor que, tendo o seu veículo segurado pela requerida, envolveu-se em acidente de trânsito ocasionando danos no para-choques dianteiro e farol esquerdo, mas que, ao encaminhar o veículo para vistoria e autorização dos reparos, foi informado que sua franquia não cobria a troca de faróis de LED.
3. É incontroverso que o autor firmou com a ré contrato de seguro para o automóvel Fusion Sel, placa PAW-5973, com vigência pelo período de 13/04/2019 a 13/04/2020, sendo contratadas coberturas adicionais, como troca de vidros, retrovisores, faróis e lanternas (ID 15068551).
4. Verifica-se, entretanto, que a Cláusula da apólice que descreve as coberturas adicionais mostra-se de difícil compreensão, uma vez que indica somente o código “FC=515” para significar cobertura de farol convencional no valor de R$ 515,00. É necessário um conhecimento além do exigido do homem médio para se concluir que o referido código se refere à franquia de “Farol Convencional”, no valor de R$ 515,00, ainda mais quando a inscrição está imbricada num conjunto de outros códigos, como se vê do ID 15068551 (“73 – VIDROS COMPLETA – LMG R$3.000 – FRQ: PB=490|VL=250|RC=545|FC=515|LC=440|LL=780”).
5. Inobstante as Condições Gerais do Seguro indicarem que, “no caso de substituição de faróis, será aplicada a franquia (FC – Farol convencional) expressa na apólice para esta cobertura, para os casos de substituição de faróis de LED e Xenôn a franquia será de R$ 1.200,00 por evento” (ID 15068670 - Pág. 1), não existe qualquer disposição ou explicação na Apólice de Seguro assinada pelo consumidor que indique a diferença de franquias caso seja necessária a troca de farol não convencional. De outro lado, a requerida não demonstrou tenha dado conhecimento ao autor do conteúdo do manual do segurado por ocasião da contratação, não se mostrando legítimo exigir vínculo obrigacional em relação a este item.
6. Noutra via, é fato que o automóvel segurado, um Fusion Sel 2.0 16V possui como item original de fábrica os chamados “faróis full LED” e, sendo assim, ao aceitar realizar o seguro do referido veículo, a seguradora estava ciente de que os faróis segurados eram os de LED. Naquele momento, deveria ter alertado o consumidor sobre a eventual diferença de franquias. Como não o fez, assumiu a responsabilidade por reparar o veículo nos termos da apólice de seguro, ou seja, pela franquia de R$ 515,00.
7. No que se refere aos danos morais, a negativa de cobertura de substituição de farol de LED, na vigência do contrato, não configura qualquer hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero descumprimento contratual, que não autoriza a condenação em indenização por danos morais.
8. Apesar de o autor sustentar que deve ser aplicada ao caso a teoria do desvio produtivo, diante do tempo gasto na resolução do problema, verifica-se que o autor encaminhou o automóvel para vistoria uma vez e que trocou mensagens nos dias 22 e 23/07/2019 com o corretor da Adminseg, responsável pelo contrato junto à seguradora, não existindo nos autos comprovação de que tenha dispendido tempo exacerbado na resolução da demanda.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar o réu na obrigação de proceder a troca do Farol de LED esquerdo do automóvel do autor, sendo permitida a exigência da franquia de R$ 515,00.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.